Tribunal: TJDFT
Processo: 0726654-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
2. A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados.
3. A simulação do porte de arma de fogo caracteriza a elementar da grave ameaça no crime de roubo.
4. Recurso desprovido.